Tribunal: TJSP
Processo: 1000790-49.2024.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Paulo Camargo Magano
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
BANCÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO (RMC) E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Irresignação da demandante. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. Alegação do direito de cancelamento do cartão de crédito consignado (RMC). Acolhimento em parte. Direito ao cancelamento, ainda que não tenha havido prévio requerimento administrativo, ante a

Ementa:
BANCÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO (RMC) E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Irresignação da demandante. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. Alegação do direito de cancelamento do cartão de crédito consignado (RMC). Acolhimento em parte. Direito ao cancelamento, ainda que não tenha havido prévio requerimento administrativo, ante a autorização concedida pelo art. 17-A da Instrução Normativa no 28 do INSS, sob condições. DANOS MORAIS. Não configurado. Não há nos autos comprovação de resistência ou negativa por parte da instituição financeira em realizar o cancelamento do cartão de crédito consignado (RMC). Apelação parcialmente provida.